Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição e omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há contradição ou omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
5. Incabível a rediscussão das matérias na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
6. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.